Tribunal: TJDFT
Processo: 0002218-93.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
penal. processo penal. desacato. AMEAÇA. autoria e materialidade Comprovadas. Dolo ESPECÍFICO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos de policiais podem servir como prova para o édito condenatório, se além de firmes e coerentes entre si, evidenciam que o agente desacatou os castrenses menosprezando a função pública por eles exercida.
2. Não se exige do agente, para o cometimento do crime de desacato, estado de ânimo calmo e refletido, pois esse delito, pela própria natureza que encerra, pressupõe certa exaltação ou destempero do criminoso.
3. Comprovado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidá-la, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.
4. Recurso conhecido e desprovido.